Tribunal: TJPA
Processo: 0009617-41.2019.8.14.0005
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0009617-41.2019.8.14.0005
FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

FISCAL DA LEI: ROGERIO AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009617-41.2019.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

SUSCITANTE: D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

SUSCITADO: D. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA – CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBO MAJORADO – CRIMES CONEXOS -
A CONEXÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ARTIGOS 76 E 78), COMO É CONSABIDO, É O ELO EXISTENTE ENTRE INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR, QUE AS TORNEM INDISSOCIÁVEIS, ALÉM DE SIGNIFICAR A UNIÃO ENTRE OS DELITOS, UNS COMETIDOS PARA QUE OUTROS SEJAM VIABILIZADOS, OU OUTROS, OPORTUNOS, QUANDO COMETIDOS POR AGENTES, EM RECIPROCIDADE. A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE “A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OS CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA É DO TRIBUNAL DO JÚRI E É DIRETAMENTE ESTABELECIDA PELO RECONHECIMENTO DESTA” (HC 122.287, REL. MIN. GILMAR MENDES). HIPÓTESE EM QUE A PRONÚNCIA DE CORRÉU POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O CRIME CONEXO PRATICADO EM COAUTORIA. PRECEDENTES – NO CASO, HAVENDO EVENTUAIS INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA É QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOBERANO NA APRECIAÇÃO DA PROVA
– CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA PARA
PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO - UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, à unanimidade, julgar procedente o conflito e dar como competente o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO declinado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, figurando como suscitado o D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL da mesma comarca.

Consta dos autos, que o D. Juízo de Direito suscitado recebeu a denúncia que descrevia os seguintes fatos ocorridos no dia 12.05.2017, cujos crimes estão inseridos no mesmo contexto:

“(...)
que no dia 12.05.2017. por volta das 07h
, no ramal Xingu (estrada que dá acesso ao CRRALT), bairro Aeroporto, nesta cidade,
local em que estava ocorrendo a saída temporária de detentos,
os denunciados
MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA e MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ, fortemente armados
com pistolas, revólveres e uma metralhadora Uzi Mini 9mm,
fizeram uma emboscada com o intuito de ceifar a vida dos detentos conhecidos como "Loirão" e "Catita", internos do Centro de Recuperação Regional de Altamira- CRRALT.
(§) Para atingir o objetivo,
os Acusados começaram a abordar motocicletas e veículos que estavam circulando pela via.
(§)
De acordo com a vítima ANTÔNIO SOUZA FERREIRA (fis. 06 e Sa/IPL), mototaxista, este conduzia em sua carona um passageiro que estava saindo temporariamente do presídio,
momento em que foram abordados por
dois indivíduos
portando armas de fogo. Os meliantes perguntaram sobre "Loirão", tendo o passageiro respondido que "Loirão" havia saído mais cedo da Penitenciária.
Ato continuo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima ANTÔNIO o aparelho celular marca Samsung, modela J5, cor prata. Em sede policial, os denunciados ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA e MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO foram reconhecidos pela vítima ANTÔNIO
(fl. 14/IPL fl.25/APF).
(§) A vítima LEONARDO DA SILVA PINHEIRO (fl. 07/IPL), interno do CRRALT (no gozo do benefício de Saída Temporária), disse que foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo atingido no braço (atendimento na UPA á fl. 48/IPL), momento em que caiu da motocicleta e correu para dentro da mata. Por fim, informou que os portes físicos de dois criminosos eram semelhantes ao de ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA e MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO.
(§)
A Vítima SILVIO MARCOS SANTOS BORGES (fls. 08, 49, 54-55/IPL), agente penitenciário, relatou que no dia dos fatos, por volta das 08h, dirigia seu veículo automotor marca Fiat, modelo Palio, cor prata, placa HCV 2414, próximo ao Centro de Recuperação Regional de Altamira, quando avistou o acusado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO portando uma metralhadora Uzi Mini 9mm em companhia de outro indivíduo magro e alto, que portava um revólver calibre 38, os quais o mandaram encostar o veículo e entregar a respectiva chave e o aparelho celular. Informou, também, que neste momento o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA o reconheceu como agente penitenciário e que por isso lhe devolveram o celular. Por fim, disse que ficaram com o carro e mandaram que ele andasse pela mata, onde encontrou a vítima LEONARDO alvejado com um tiro no braço direito. Em sede policial, a Vítima reconheceu os denunciados MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO e ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA (fis. 22 0 26/APF).
(§)
A vítima ADAIRES ALVES DOS SANTOS (fl. 08/APF) disse que transitava em sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos armados que subtraíram seu celular e sua motocicleta. Em sede policial a vítima Adaíres reconheceu o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA como um dos assaltantes
(fl. 21/APF). (§) As vítimas SANDRO ANDERSON SALES DA SILVA (fl. 63/IPL) e CARLOS ROBERTO DE BRITO (fl. 64/IPL), agentes prisionais da SUSIPE, informaram que no dia dos fatos, por volta das 08h, se dirigiam para a Casa Penal quando
avistaram uma barreira formada por um veículo Palio prata e um veículo Gol vermelho, no meio da estrada, instante em que saíram de trás dos veículos o denunciado MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ portando uma arma de fogo automática e o denunciado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO empunhando uma submetralhadora. (§) Afirmaram que os mencionados Acusados apontaram as armas e faziam gestos para que a vítima SANDRO, condutor do veículo Voyage, fosse em direção a eles, momento em que a vítima SANDRO engatou a marcha ré e saiu do local em disparada, sentido do Batalhão da Policia Militar (...) O PM ELIAQUIM SIQUEIRA DA MOTA (fi. 04/APF) relatou que durante a perseguição os denunciados MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO e ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA efetuaram disparos contra a "VTR policial, Placa NEI 5597 e a VTR policial, Placa QDF 0216, tendo sido danificadas (capô, paralamas e vidro dianteiros perfurados
) (...)”
Grifo - Num. 4511946 – p. 1 a 7.

O D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, recebeu a denúncia, processou a ação, culminando com a sentença de pronúncia em face de MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (vítimas Sandro Anderson Sales da Silva e Carlos Roberto de Brito); artigo 157, §2°, I (redação vigente à época dos fatos) e II, do CP (vítimas Antônio Souza Ferreira e Silvio Marcos Santos Borges), artigo 329,
caput
, do CP, e artigo 163, parágrafo único, III, do CP.

Pronunciou o réu MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ, também, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2", IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (vítimas Sandro Anderson Sales da Silva e Carlos Roberto de Brito), a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seguida, impronunciou os réus MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO e ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA pelo crime previsto no art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo por vítima Leonardo da Silva Pinheiro. (Num. 4511953 - P. 39 a 42).

Assim, tendo em vista a impronúncia do réu ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA quanto ao crime doloso contra à vida, o d. Juízo processante declinou da competência, neste ponto, para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que entendeu não ser competente em virtude de os crimes serem conexos ao homicídio, atraindo a competência do Tribunal do Júri, por isso suscitou o conflito de jurisdição.

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do presente conflito suscitado, apontando à 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (PA) mais adequada para o processamento do caso, sendo o juízo competente, portanto.

É o Relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Relatado o Conflito Negativo de Jurisdição em que figura como suscitante
o
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA e como suscitado o D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL da mesma comarca, de plano, vislumbro razão ao suscitante, senão vejamos:

A razão tem previsão normativa, inclusive sendo muito bem sintetizada no pronunciamento judicial que deu origem ao presente conflito negativo de jurisdição, ao referir sobre a conexão dos crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio ocorridos na mesma data e no mesmo contexto pelos denunciados, em possível colusão,
MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA e MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ.

O d. Juízo da 2ª Vara Criminal, ora suscitado, por ter impronunciado o réu ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA pelo crime doloso contra à vida (tentativa de homicídio), desmembrou à ação pelos delitos conexos e remeteu ao d. Juízo singular, no caso, o suscitante.

A correlação dos delitos chamou atenção do Juízo suscitante, que citou as declarações das testemunhas nos autos em relação ao corréu ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA, que, impronunciado, deu origem ao desmembramento do processo (4511958 - Pág. 44)
:

“A vítima
SILVIO MARCOS SANTOS BORGES
relata que estava indo para o seu trabalho, quando foi abordado, com uma arma na cabeça, por 03 (três) indivíduos, que anunciaram o assalto e subtraíram o seu veículo Pálio, cor prata. Afirma que
reconheceu o acusado Rogério Azevedo da Silva como um dos envolvidos
, pois o conhecia do presidio, o qual era interno e tinha sido solto recentemente. Aduz, ainda,
que o acusado era o mais violento e teria tentado contra sua vida, ordenando
Mezelmias Pereira Ribeiro
atirar.
Por fim, informa que seu carro ficou em péssimo estado.” Grifo.

“A vítima
SANDRO ANDERSON SALES DA SILVA
afirma que estava indo em direção ao trabalho, quando avistou uma barreira formada por 02 (dois) veículos e
04 (quatro) indivíduos armados, imediatamente percebeu que se tratava de uma situação de assalto
. Aduz, que Michael Jackson da Silva Queiroz, foi em sua direção fazendo sinal para ir em direção deles, momento que engatou a ré e
foi alvejado com vários tiros
, tendo um atingido seu veículo, afirmando que o primeiro tiro foi deferido por Michael,
mas não sabe informar quem seria os responsáveis dos demais tiros, em razão de todos estarem armados
. Por fim,
reconheceu, em audiência, Rogério Azevedo da Silva como um dos envolvidos
.” Sublinhado.

Deveras, a conexão prevista no art. 76, do Código de Processo Penal, como é consabido, é o elo existente entre infrações penais cometidas em circunstâncias de tempo e lugar que as tornem indissociáveis, além de significar a união entre os delitos, uns cometidos para que outros sejam viabilizados, ou outros, oportunos para a ocasião. Tais situações demandam uma decisão proferida numa só perspectiva global, para evitar soluções conflitantes.

Dessa forma, verificando-se a prática de crime doloso contra à vida em conexão com qualquer outra espécie delitiva, ainda que o eventual coautor tenha só praticado um dos crimes, não deixa de estar intimamente ligado ao outro, não se podendo sonegar, também, quanto a este o conhecimento pelo Tribunal do Júri, soberano na apreciação da prova.

Assim, havendo conexão entre crime comum e crime de competência do júri, quem exercerá força atrativa é o júri, conforme prevê o CPP que estabelece:

“
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I -
se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

OMISSIS

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I -
no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
;” Sublinhado.

Deste modo, oportuno trazer à colação os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria:

Do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus
. 2.
Homicídio e roubo majorado em concurso material
. 3.
Competência do Tribunal do Júri
. Decisão de pronúncia prudente e equilibrada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 4.
Crimes conexos
.
A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta.
5. Ordem denegada. (STF - HC 122287, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014). Sublinhado.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSTENTAÇO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.
A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta” (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes). Hipótese em que a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo praticado por ele em coautoria com o ora agravante (associação criminosa).
4. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta do agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do
habeas corpus
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR HC: 171821 RS – Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019) Grifo.

Do Superior Tribunal de Justiça

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL). CRIME CONEXO COM O DELITO DO ART. 306 DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes
. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destacado.

Do Tribunal de Justiça gaúcho no mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. roubo majorado E tentativa de homicídio quaLificado. conexão. competência da vara do júri.

Há indicativos tanto da ocorrência de crime de roubo (em Ivoti) quanto de tentativa de homicídio (em Estância Velha), crimes estes conexos, por força do art. 76, II, do CPP, atraindo, via de consequência, a incidência da regra de competência determinada pelo art. 78, I, do mesmo diploma, segundo a qual
“na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I – No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”,
e não se diga, nem ao longe, que o fato da homologação do flagrante e sua conversão em preventiva ocorridos na comarca de Ivoti (fls. 41/42) tornaria prevento este juízo, isso porque a prevenção é critério residual de fixação da competência, não havendo porque aplicá-lo aqui, já que os mencionados dispositivos do Código de Processo Penal resolvem, sem margem para equívocos, o impasse surgido.
CONFLITO PROCEDENTE. (TJRS – P
roc
.
n
º 0060901-60.2019.8.21.7000 – 1ª
Câmara Criminal
-
Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas – Julg. em 15.05.2019).

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito, determinando a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA para processar e julgar o presente feito, inclusive apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do corréu.

É o voto.

Belém, 13/05/2021